Tribunal: TJMT
Processo: 1054737-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054737-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE ARAUJO DE CAMPOS - CPF: 063.979.601-02 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC –
CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO
- SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA
–
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por ALEXANDRE ARAUJO DE CAMPOS, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação,
custas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (hum mil reais) em favor dos patronos das partes, nos termos do art. 85, §§§ 1o, 2, 8o, 14o e art. 86, do CPC.

A seguradora apelante alega equívoco do juízo singular ao arbitrar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. Entende que decaiu de parte mínima do pedido e que a verba honorária foi arbitrada desproporcionalmente.

Requer a reforma do decisum

para sua
exoneração do ônus sucumbencial e ou sua redistribuição e ou os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões (Num. 100898496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante busca a reforma do
decisum
ao argumento que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o princípio da razoabilidade. A controvérsia está em saber se os honorários sucumbenciais são extremados, adequados ou irrisórios.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. A Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela.

O juízo singular
determinou
a remuneração dos advogados das partes, vencedora e vencida, nos termos do disposto no art. 85, § 8o, do CPC ao entendimento de que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.

Saliente-se que o reclamo da seguradora apelante, de fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se contrapõe ao princípio de que estes
não podem ser extremados, mas também não podem ser irrisórios, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, no entanto, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento deve ser de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O
c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).

A seguradora apelante, em sua irresignação, também se entende prejudicada, ao argumento de que o requerente, ora apelado, foi vencido em maior parte de suas pretensões e que, portanto, deveria ver afastada sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais (Num. 100898486 – pág. 03).

Ressai dos autos que a parte autora, ora apelada, ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento de valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente. A condenação, porém, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Ao caso em tela
, foi aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
” (Num. 99693457 – pág. 10). Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

Este e. Tribunal já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Diante do exposto, mantenho o
decisum
em todos os seus termos.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021